Tribunal: TJSP
Processo: 2389047-38.2024.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Pretensão de anulação de acórdão prolatado em Agravo de Instrumento - Alegação de que é inadmissível a penhora do salário no percentual fixado, para dívida que não tem caráter alimentar, sendo que não possui outra fonte de renda e necessita garantir o sustento de sua família, devendo ser observado o disposto no art.833, IV, do CPC, devendo haver a rescisão do acórdão impugnado

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Pretensão de anulação de acórdão prolatado em Agravo de Instrumento - Alegação de que é inadmissível a penhora do salário no percentual fixado, para dívida que não tem caráter alimentar, sendo que não possui outra fonte de renda e necessita garantir o sustento de sua família, devendo ser observado o disposto no art.833, IV, do CPC, devendo haver a rescisão do acórdão impugnado ou a redução da penhora – Descabimento - Pretensão que não encontra guarida no art. 966 do CPC - Indeferimento da inicial e extinção do processo sem julgamento do mérito.